Tribunal: TJMT
Processo: 1044400-67.2021.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1044400-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HINGRIDY DA SILVA FREITAS - CPF: 023.239.161-06 (RECORRENTE), DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PERIN - CPF: 022.815.241-08 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO - BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – EXISTÊNCIA DE DÉBITO APÓS A VENDA DO BEM - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL –

REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos declaratórios movidos por
Hingridy da Silva Freitas
contra a decisão proferida por este órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pela reclamante e negou-lhe provimento.

Sustenta a embargante a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, ao argumento de que a restrição objeto da demanda foi lançada e mantida desde 16 de março de 2018, no valor de
R$ 9.053,98 (nove mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos)
.

Por outro lado, o bem foi revendido em 23 de fevereiro de 2019, ou seja, 01 (um) ano após a inclusão nos órgãos de proteção ao crédito, não se tratando de saldo remanescente de um débito posteriormente configurado.

Ao final, requer a reforma do julgado, a fim de que seja declarada a inexistência do débito inserido em 16 de março de 2018, no valor de
R$ 9.053,98 (nove mil e cinquenta e três reais e noventa e oito centavos).

A embargada manifestou no id. 138390235, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado pelo MM. Juiz sentenciante:
(...) na hipótese do valor obtido com a venda do bem não ser suficiente para liquidar o contrato, o
saldo
residual deverá ser
cobrado
pelo credor do devedor fiduciário, conforme Súmula no 384 do Superior Tribunal de Justiça. (...)

No caso, restou incontroverso nos autos o inadimplemento da reclamante com relação às parcelas do contrato de financiamento entabulado entre as partes.

Por outro lado, a reclamante não logrou êxito em demonstrar o pagamento do saldo residual após a venda do veículo, cujo ônus lhe cabia.

Registre-se que, se a venda do veículo não foi suficiente para liquidar o contrato, o débito subsiste.

Logo, não há se falar em declaração de inexistência do débito negativado, conforme pretende a embargante.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

“
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012).

De outro norte, cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022